Tribunal: STF
Processo: Rcl 88163
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por C. A. M. contra decisão do Juízo da 88ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP no Processo 1000669-13.2025.5.02.0088, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    O reclamante relata:



    [...] a decisão proferida nos autos faz expressa referência à existência e à discussão de contrato formal de prestação de serviços, requisito essencial para a incidência do Tema 1389 de Repercussão Geral. 



    Entretanto, no presente caso, tal discussão não ocorreu, tampouco foi arguida ou comprovada a existência de contrato escrito ou qualquer outro documento que ampare a tese de prestação de serviços autônomos ou via pessoa jurídica. Trata-se de ponto central delimitado pelo Ministro Gilmar Mendes, que não pode ser distorcido sob pena de se ampliar indevidamente a abrangência do precedente, desvirtuando seu objeto (doc. 1, p. 4). 



    Argumenta que:



    A simples alegação genérica de autonomia funcional ou de prestação de serviços por conta própria, desacompanhada de qualquer documento idôneo, como contrato escrito, notas fiscais ou comprovação de inscrição como autônomo, não tem o condão de atrair a aplicação do Tema 1389. 



    Permitir o contrário equivaleria a admitir que qualquer empresa, para evitar a imediata tramitação da ação, bastaria invocar a palavra ‘autônomo’ em sua contestação, ainda que sem prova mínima, para ensejar o sobrestamento do feito. Portanto, no caso concreto, não há aderência estrita entre o objeto da demanda originária e a tese firmada no Tema 1389 da Repercussão Geral (doc. 1, p. 5).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    e) A total procedência da presente reclamação para que seja anulada a decisão atacada e a retomado o regular andamento do feito no juízo competente (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Na peça inicial, o reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 



     A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no Tema 1.389 RG, consignando:



    Id 6a7de07: Requer a parte reclamada a suspensão do processo nos termos da decisão proferida pelo E. STF no ARE 1.532.603/PR (Tema 1389). 



    Verifica-se que o presente processo aborda matéria objeto do ARE 1532603 (Tema 1389 - Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade) com repercussão geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal. 



    Considerando que o E. STF determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões abordadas no referido paradigma, determina-se o sobrestamento do feito até decisão definitiva da matéria pela E. Suprema Corte. Retire-se o feito de pauta e registre-se o sobrestamento no sistema PJ (doc. 12).



    Conforme mencionado, o reclamante sustenta que o juízo reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria atendido à necessidade de contrato escrito. 



    Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de reclamação ajuizada contra ato que implica a suspensão de processo para aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da sistemática da repercussão geral. 2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15. 2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso extraordinário. 3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21/9/2017).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO. INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. 1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma. 2. Quanto à alegação de inobservância da decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC, observe-se que, embora não tenha determinado expressamente a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só, afronta à autoridade de decisão do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).



    Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator